Tribunal: TJMT
Processo: 0016113-08.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016113-08.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), ANA PAULA CERRI BUDOIA SANTIAGO - CPF: 259.928.878-90 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS
– APELANTES ABSOLVIDOS DO DELITO NA AÇÃO PENAL
– –
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
SOBRESTAMENTO DO FEITO:
INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE

– FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual se considera praticado, ocorrendo a preclusão consumativa. Não se pode admitir oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil no 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus no 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

In casu
, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo. O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1o DA LEI No 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4o, ARTIGO 1o, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal no 16113-08.2099.811.0042 (Código 148788), em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal;
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
condenados a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, do Código Penal; e
Geraldo Lauro
foi condenado a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal.

Frisa-se, incialmente, que a presente ação penal foi sentenciada em conjunto com a ação penal no 13033-36.2009.811.0042, ao considerar a conexão entre os feitos, de modo que o juízo singular realizou a somatória das reprimendas impostas, totalizando a pena de
Joel e José Quirino
por peculato (quarenta e sete vezes) e lavagem de dinheiro (nove vezes), em concurso material e continuidade delitiva, a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/1998, c/c art. 69 e 71 do CP –,
Nilson Roberto
por peculato (quarenta e sete vezes) e lavagem de dinheiro (nove vezes), em concurso material e continuidade delitiva, a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/1998, c/c art. 69 e 71 do CP –, e de
Geraldo Lauro
por peculato majorado por ser ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento (quarenta e sete vezes) e lavagem de dinheiro (nove vezes), em concurso material e continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 327, § 2o, ambos do CP, c/c art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/1998, c/c art. 69 e 71 do CP – (Id. 153142652).

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas, ao considerar as 3 (três) circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo singular. Aduz também que a conduta social deveria ter sido depreciada, bem como a pena pecuniária e o valor fixado para cada dia-multa. Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa (id. 153142652, p. 297/320).

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados, sob assertiva de que “
Nivaldo Araújo tinha acesso ao escritório donde esgueirando-se quanto os irmãos Quirino não estavam certamente usurpou documentos e utilizou para prática ilícita, sendo certo que nenhuma participação tiveram os acusados”
(
sic
). Assim, objetivam o provimento do recurso para que seja
“reformada a sentença exarada, e anulada, pois não obedeceu aos critérios legais, sem apontar esmiuçadamente e detalhadamente como fora praticada a suposta conduta, pois fora genérica, sem provas legais (...)”
(id. 153142657).

Por sua vez,
Nilson Roberto Teixeira
, nas razões recursais requereu, preliminarmente, que
“já foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, por fazer operações de empréstimos, inclusive para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e aos Deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, e que, este processo, com a mantença da condenação já lavrada em Primeiro Grau, importaria num injustificado bis in idem, com ofensa a coisa julgada”
(
sic
). Ainda, sustentou ser fundamental o sobrestamento do presente apelo com o fito de reunir os respectivos recursos para fins de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados no âmbito da operação Arca de Noé, notadamente através de julgamento conjunto.

No mérito, afirmou que a
“sentença condenatória foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos”
(
sic
). Requereu sejam acolhidas as preliminares,
“como a reunião dos processos; apensamento; suspensão do julgamento, com aguardo de todos os processos e respectivos recursos; inépcia das denúncias; declaração de coisa julgada; reconhecimento da continuidade delitiva; anulação de sentença (...) no mérito, seja reconhecido e declarado que os fatos narrados nas denúncias (...) além de não constituírem crimes praticados, também não existe nenhuma prova que (...) tenha concorrido ou cometido algum crime (...) sejam alteradas as penas para o mínimo legal, bem como o seu regime para cumprimento”
(id. 155761232).

Nas razões recursais
Geraldo Lauro
, objetivou, em preliminar, a prevenção do Desembargador Marcos Machado para atuar no presente feito. Ainda, alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de outro lado, a competência da Justiça Federal, argumentando que é inegável a conexão entre os fatos tratados na ação penal em epígrafe e aqueles reportados em inquéritos e ações penais que tramitaram nas 1a e 2a Instâncias da Justiça Federal, resultantes da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2002, com a finalidade de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, praticados pela organização criminosa lidera por João Arcanjo Ribeiro.

Noutro ponto, asseverou a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral. Ainda, em preliminar, aduziu violação ao princípio da violação do promotor natural, excesso de prazo no inquérito civil público, parcialidade da magistrada.

No mérito, sustentou que não há provas para condenação. Assim, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas (id. 157810664).

Em Contrarrazões, as partes pugnam pelo improvimento dos apelos opostos (id. 153142659; 153142673; 153142669 e 160254705).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo
acolhimento
da preliminar para que seja determinada a prevenção do i. Des. Rui Ramos Ribeiro para julgamento do apelo,
rejeitadas
as demais preliminares arguidas. No
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo ministerial e pelo
provimento parcial
dos recursos defensivos tão somente para neutralizar a culpabilidade do apelante Geraldo Lauro e as circunstâncias dos crimes de todos os apelantes (id. 165009666), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelações Criminais
– Peculato, em continuidade delitiva – Ação penal originada da Operação Arca de Noé – Recursos Defensivos e do órgão acusatório – Sentença Condenatória –
Irresignação defensiva:
Preliminares de nulidade das provas; Coisa Julgada; Sobrestamento do feito; Prevenção; Incompetência da Justiça Estadual; Nulidade por violação do promotor natural; Excesso de prazo no inquérito civil; Parcialidade do Juízo singular – Mérito: Inexistência de provas da materialidade, da autoria e de dolo na suposta prática do peculato; necessidade de rever os critérios de cálculo das penas aplicadas ante a utilização de circunstâncias próprias do tipo penal para aumento da pena-base –
Pleito Ministerial:
Majoração das penas-bases e dos dias-multas fixados – Nulidade das provas: Ausência de demonstração de prejuízo à Defesa – Prazo de inquérito civil impróprio – Coisa julgada: matéria preclusa – Objeto de alegação em sede de Exceção de coisa julgada – Ausência de interposição de recurso cabível – Sobrestamento do feito: Inviável a reunião dos processos se um deles já fora julgado (Enunciado 235 do c. STJ) – Medida procrastinatória – Prevenção do i. Des. Rui Ramos Ribeiro evidenciada – Apelos de ações penais conexas conclusos no gabinete do i. Desembargador – Incompetência da Justiça Estadual: Ausência de interesse da União, de modo a cogitar-se a competência Federal – Fato envolvendo esquema de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e empresas fantasmas/irregulares – Ausência de conexão entre crimes – Justiças Federal ou Eleitoral incompetentes – Violação do promotor natural: Compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil – Inexistência de nulidade em face do foro por prerrogativa de função – Precedentes – Excesso de prazo no inquérito civil: Independência entre instâncias administrativa, penal e civil – Prazo para conclusão impróprio – Inobservância – Mera irregularidade – Parcialidade da magistrada: Juíza excepta que se aposentou – Perda do objeto – Ratificação de todos os atos praticados pela excepta – Acerto indiscutível –
Preliminar de prevenção do i. Des. Rui Ramos Ribeiro acolhida e as demais rejeitadas – Mérito:
Provas suficientes da autoria e materialidade do crime de peculato – Apelantes que desviaram bens públicos [valores] em proveitos próprios e/ou alheios – Forjavam operações comerciais entre a ALMT e empresas de fachada, constituídas para possibilitar o desvio de dinheiro dos cofres públicos – Responsabilização penal que se deu em fartas provas produzidas e não apenas na delação de José Riva – Aplicação de julgado do e. TJMT – Comprovadas as condutas dolosas dos apelantes, não há que se falar em desclassificação para modalidade culposa – Posição do e. TJMT – Pena-base: Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime negativadas – Fundamento utilizado para negativar a culpabilidade do apelante Geraldo Lauro que configura bis in idem – Circunstâncias dos crimes depreciadas para todos os apelantes de forma inidônea – Consequências dos crimes negativada de forma correta – Entendimento do c. STJ –
Parecer pelo acolhimento da preliminar de prevenção do i. Des. Rui Ramos Ribeiro e rejeição das demais preliminares arguidas. No mérito, pelo desprovimento do apelo ministerial e parcial provimento dos recursos defensivos tão somente para neutralizar a culpabilidade de Geraldo Lauro e circunstâncias dos crimes de todos os apelantes
.”

Em decisão monocrática o Desembargador Marcos Machado acolheu a preliminar de prevenção deste Desembargador, determinando a remessa redistribuição ao Desembargador Rui Ramos Ribeiro (id. 171207154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro
e
Nilson Roberto Teixeira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal no 16113-08.2099.811.0042 (Código 148788), em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal;
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
condenados a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, do Código Penal; e
Geraldo Lauro
foi condenado a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal.

PRELIMINAR MINISTERIAL DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar pelo não conhecimento das teses recursais de insuficiência probatória acerca do delito de lavagem de capitais, bem como de redução da pena imposta ao referido crime pelas defesas dos apelantes, pois embora na sentença condenatória o juízo singular tenha optado por sentenciar em conjunto as ações penais no 16113-08.2009.811.0042 e 13033-36.2009.811.0042, ao considerar a conexão entre elas, verifica-se que na ação penal de origem, o juiz da causa absolveu os apelantes do crime de lavagem de capitais, sendo que eles foram condenados pelo referido delito apenas na ação penal conexa.

Ademais, contra a condenação na ação penal conexa no 13033-36.2009.811.0042, os apelantes apresentaram recursos de apelação criminal, com pleitos semelhantes aos sustentados neste feito, de modo que o i. Des. Marcos Machado, Relator, suspendeu o trâmite da referida AP no 0013033-36.2009.8.11.0042
“até a remessa das apelações interpostas na ação penal conexa (Código 148788), bem como o prazo prescricional, nos termos do art. 116, I do CP”
(sic).

Em outras palavras, falta interesse recursal quanto ao delito de lavagem de dinheiro, uma vez que, conforme exposto, os apelantes foram absolvidos do referido crime na presente ação penal, motivo pelo qual o exame dos recursos cinge-se ao delito de peculato, em continuidade delitiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Entretanto, os apelantes se limitaram apenas em arrazoar, de forma genérica, a suposta nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público no Inquérito Civil no 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Ademais, o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Por outro lado, é sabido que para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal é necessária a imprescindível demonstração de prejuízo à defesa, consoante estabelecido pelo art. 563 do CPP, que estampa o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - Nilson Roberto Teixeira

A autoridade judicial nos autos da ação penal n. 17313-50.2009.811.0042, analisou o pedido de exceção de coisa julgada proposta pelo apelante, consignando que:

“... Analisando, mesmo que perfunctoriamente os autos, em especial o inteiro teor da acusação, verifico que não assiste razão à Defesa do denunciado Nilson Roberto Teixeira, posto que os fatos destacados na denúncia, a capitulação jurídica, os acusados e as condutas atribuídas a cada um dos Denunciados nesta Ação Penal são diversos daqueles que foram objeto de julgamento pela Justiça Federal.

Ressalta-se que, não obstante haja alguma semelhança nas ações ditas delituosas, lá na Justiça Federal foram denunciados juntamente com o excipiente os co-Sentenciados João Arcanjo Ribeiro, Luiz Alberto Dondo Gonçalves, Silvia Shirata Arcanjo Ribeiro, Adolfo Oscar Sesini, Davi Estevanovick de Souza Bertoldi e Edson Marques de Freitas, em comum com esta Ação Penal apenas o próprio Excipiente e o co-Denunciado João Arcanjo Ribeiro.

Ademais, no Juízo Federal a imputação referiu-se a uma Empresa de offshore especifica, no caso a AVERYRON S.A., sediada no Uruguai, quando foram relatados fatos que caracterizavam crimes diversos daqueles capitulados nesta Ação Penal, quais sejam: Formação de Quadrilha, lavagem de Dinheiro e Crime contra o Sistema Financeiro nacional, com destaque para o fato de que a suposta Quadrilha estaria voltada aos crimes contra o SFN e à consequente Lavagem de Dinheiro, abordagem bem diversa daquela inserida pelo Ministério Público nesta Ação Penal.

Neste Juízo, embora em comum às impurtações de Formação de Quadrilha e lavagem de Dinheiro, a principal imputação é de co-autoria em crime de peculato, narrando à denúncia fatos e circunstâncias que divergem, em suas premissas jurídicas e legais, daqueles fatos que foram objeto da Ação Penal na Justiça Federal, isso sem contar a diversidade de acusados.

O Excipiente, segundo a denúncia, era gerente da Empresa Confiança Factoring, bem diversa da Empresa Uruguaia, e nessa qualidade realizava operações financeiras com Dirigentes da Assembleia Legislativa deste Estado. Estes Parlamentares Estaduais, relata a denúncia, emprestavam dinheiro da Confiança Factoring, e, em troca, entregavam cheques emitidos contra a Assembleia Legislativa. Tais cheques emitidos, depois de fraudes à licitação, eram nominais à firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA, no caso especifico desta Ação Penal, mas na verdade eram encaminhados para a Confiança Factoring pelos próprios Dirigentes da Assembleia Legislativa, sendo lá era efetuada a troca dos cheques por dinheiro, simulando-se mais uma operação inexistente entre a firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA e a Confiança Factoring para justificar a troca dos cheques.

Não restam dúvidas de que a Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812 apesar de envolver alguns Réus comuns, traz fatos diversos daqueles que foram objeto de Ação Penal na Justiça Federal, verificando-se desta forma que não há identidade de objeto entre as duas ações penais.

Posto isso, rejeito a Exceção de Coisa Julgada intentada pela Defesa de Nilson Roberto Teixeira, ao tempo em que determino o prosseguimento da Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812...”
(id. 120808471, p. 44/46).

Portanto, a presenta ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgado pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Portanto, deve a preliminar ser
rejeitada
.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - Nilson Roberto Teixeira

O apelante objetivou o sobrestamento da presente apelação, para
“apreciação conjunta destas razões, na sua totalidade, juntamente com os demais recursos interpostos pelas partes ainda não julgado”
(
sic
).

Destaca-se que sob os mesmos fundamentos, já foi apreciado e decidido anteriormente pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Penal no 84.023/2009, ao tempo em que alguns corréus gozavam de foro por prerrogativa de função.

Posteriormente, remetido os autos à primeira instância, em razão da perda do foro, a defesa do corréu Humberto Bosaipo aviou idêntica pretensão, que foi indeferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal.

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado que foi utilizado o mesmo
modus operandi
desde a criação das empresas até a simulação das operações de crédito com a CONFIANÇA FACTORING se verifica que se tratam de fatos distintos, de modo que as condutas criminosas foram perpetradas utilizando-se de diversas empresas, dos mais variados ramos de atividade, cuja quantidade de cheques e valores são diferentes em cada uma das ações propostas.

Ademais, o processamento das ações em separado foi com o propósito de facilitar a instrução probatória e por ser mais benéfico à celeridade processual, já que a análise individualizada por empresa propiciaria ao Juiz uma melhor visão do quadro probatório.

Por outro lado, o artigo 80 do Código de Processo Penal dispõe que cabe ao Julgador o exame da pertinência ou não da separação de processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, é evidente que no caso em análise não há que se falar em hipótese de reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, ainda que eventualmente existisse suposta conexão ou continência, preceitua a parte final do artigo 82 do Código de Processo Penal que se os processos já estiverem sentenciados, a reunião dos feitos somente se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

In casu
, portanto, inexiste razão para o sobrestamento, seja porque não ocorreu a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos se encontram em fases distintas, sendo que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Nota-se que a pretensão do apelante não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - Geraldo Lauro e Nilson Roberto

O apelante Nilson Roberto Teixeira suscitou que há prevenção desse i. Desembargador (Rui Ramos Ribeiro) para julgamento do feito e, por outro lado, o apelante Geraldo Lauro aduziu que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, pois coube ao Desembargador a relatoria da primeira Apelação Criminal que aportou nesse Egrégio Tribunal de Justiça em relação a Operação Arca de Noé, em recurso aforado pela defesa do delator José Geraldo Riva.

Não obstante não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que
“após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção do Desembargador Rui Ramos para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus no 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal”
(
sic
, id. 127876660 – fls. 31).

Ainda, consta do termo de registro de pesquisa (id. 153469672) a distribuição a este Relator da apelação criminal 67.951/2013 a qual gerou a prevenção.

Por fim, o próprio Desembargador Marcos Machado determinou a redistribuição desta apelação a esse i. Desembargador (id. 171207154).

Portanto, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - Geraldo Lauro

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1a a 2a instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou o apelante Geraldo Lauro que os crimes apurados nesta ação penal seriam conexos com aqueles apurados pela Justiça Federal no inquérito policial de n.o 0055001-82.2012.4.01.0000, instaurado para apurar a participação do apelante na organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro, notadamente em relação aos valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que transitaram nas contas-correntes da Confiança Factoring.

Ainda, alegou que a competência seria da Justiça Eleitoral, asseverando para tanto que o r. Juízo monocrático ao sentenciar os feitos reconheceu que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro ocorreram com finalidade eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, há demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e a firma de fachada criada pelos acusados, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra-geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal, o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus no 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União...”
(TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1o.06.2016, DJe no 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, o encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crime eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - Geraldo Lauro

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - Geraldo Lauro

O apelante que sustentou que os
“Inquéritos Civis que embasaram o oferecimento da denúncia teriam transcorrido por período de tempo superior àquele previsto na Resolução no 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público, vigente à época dos fatos, que previa que a investigação deveria ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)”.

Inicialmente, importante destacar que há independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o inquérito civil não repercute necessariamente no processo criminal.

Ademais, o prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - Geraldo Lauro

O apelante Geraldo Lauro sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que a antecederam a sentença condenatória, mencionando, sem indicar qualquer numeração,
“que a 1a Câmara Criminal do TJMT anulou condenação de mais de 18 anos de reclusão imposta ao ex deputado estadual Humberto Bosaipo em sentença proferida no bojo da Operação Arca de Noé”.

Entretanto, possivelmente se trata da exceção de suspeição no 110936/2017, da relatoria do Desembargador Marcos Machado, relacionado à ação penal Código no 401217 e desmembrado dos autos da Exceção de Suspeição no 110924/2017, em que a magistrada excepta, Selma Rosane Santos de Arruda proferiu a sentença condenatória em desfavor do ex deputado supracitado.

Contudo, no presente feito a magistrada de Primeiro Grau suspendeu em 01 de março de 2018, a resolução da exceção de suspeição no 10924/2017, igualmente oposto por Humberto Melo Bosaipo.

Nas demais exceções opostas, sem decisão de mérito da ação penal, o DD. Desembargador Relator fez por extinguir os feitos por perda de objeto face à aposentadoria da excepta.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Varney Figueiredo de Lima, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“... Os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUININO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98, que prevê:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos e multa.

Art. 1°. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Narra a denúncia que os acusados JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA faziam parte da quadrilha liderada pelos deputados JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude a licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GERALDO LAURO, responsável pelo Setor de Patrimônio da ALMT, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público.

Segundo consta nas declarações de LUCILENE GUIMARÃES LINO e MARCIA JURAN1R DE LARA MALHEIROS na fase investigatória, confirmaram que GERALDO LAURO era o responsável pelo Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado no período de 2000 a 2002 (fls. 303/306 e 311/314).

Na fase inquisitorial GUILHERME GARCIA, confirmou a rotina administrativa asseverando que a iniciativa da aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls. 360/366).

Em depoimento prestado em juízo por JOSÉ RIVA, que colaborou com os esclarecimentos dos fatos (CD/DVD de fls. 2545), embora tenha afirmado que GERALDO LAURO, não tinha mando, confeccionou carimbos das empresas fantasmas, carimbando o verso dos cheques e rabiscavam alguma assinatura para efetivação dos descontos indevidos dos cheques em prejuízo â Assembleia Legislativa do Estado.

Em interrogatório prestado em juízo, o acusado GERALDO LAURO negou as imputações descritas na denúncia, afirmando que não participou de esquema de fraude de licitação na Assembleia Legislativa.

Entretanto, suas alegações foram desconstituídas pelas provas produzidas na fase inquisitorial e pelas declarações de JOSÉ GERALDO RIVA (CD/DVD de fls. 2545).

Ademais, de acordo com o Relatório de Cheques acostados aos autos às fls. 903/904, foi possível constatar que GERALDO LAURO chegou a endossar cheques que posteriormente foram descontados em prejuízo à AL (cheques n. 14093, 14365, 14606 e 15115).

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que ele era o responsável por criar as demandas fictícias seriam atendidas por empresas "fantasmas" criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de "mural".

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP, uma vez que o acusado era o responsável do Setor de Património, à época dos fatos.

Com relação as provas em relação aos acusados, JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO, ficou demonstrado que eles eram os responsáveis pela criação e montagem de várias empresas fraudulentas, conforme pode ser constatado nos autos às fls. 948/1202.

Importante destacar que em colaboração realizada por JOSÉ GERALDO RIVA (CD/DVD fls. 2545), demonstrou que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO tinham conhecimento do esquema delituoso para desvio de dinheiro público, restando demonstrado que eram os operadores técnicos de registro contábeis, abertura e fechamento de empresas, declarações de impostos, análise de balanços etc, tudo para dar aparência de legalidade das ações perpetradas pelo grupo criminoso.

Durante o interrogatório dos acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 2620), em juízo, negaram os fatos e atribuíram a conduta delituosa ao falecido NIVALDO DE ARAÚJO.

Entretanto, a tese defensiva dos réus não merece prosperar, diante do acervo probatório em face deles, que evidencia a participação no esquema delituoso.

Nesse sentido, a documentação forjada foi encontrada no escritório da OMEGA CONTABILIDADE, de propriedade de JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (IP n. 252/2003), cujos documentos apreendidos (fls. 903/1202).

Assim, sem mais delongas, vejo que ficou demonstrada a autoria e materialidade da participação dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA na praticado do delito previsto no artigo 312, caput, do CP.

Restou demonstrado que NILSON ROBERTO, à época Gerente da CONFIANÇA FACTORING participou do esquema delituoso, uma vez que deu lastro ao dinheiro apropriado indevidamente, justificando a circulação e apropriando-se de dinheiro público, a título de juros sobre o empréstimo concedido às pessoas de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO.

Aqui merece destaque o próprio acusado ao ser interrogado em juízo afirmou que o Presidente da Assembleia e o 10Secretário da ALMT, à época dos fatos, indicavam as pessoas, assessores e funcionários da própria Assembleia para trocar cheques futuros em nome de empresas (CD-DVD — fls. 2620).

Relatou, ainda, o acusado que os funcionários e assessores da ALMT chegavam com cheque emitidos em favor de terceiros (empresas) e estavam endossados no verso, então era feita a operação de trocas de ativos futuros.

Em juízo o acusado NILSON ROBERTO, confirma o seu interrogatório prestado perante o Juízo Federal (cujo compartilhamento foi autorizado por aquele juízo) onde relatava que os empréstimos à ALMT as vezes se materializava em cheques nominais â própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados JOSÉ RIVA e BOSAIPO pudessem levar o valor em dinheiro, mas que outras oportunidades a CONFIANÇA FACTORING recebia uma lista com nome de pessoas, a quem o dinheiro deveria ser repassado (fls. 187/191).

Prosseguiu informando que tinha conhecimento, naquela época, que entre as dívidas que a CONFIANÇA FACTORING pagava, não havia apenas débitos da ALMT, havia fornecedores, deputados estaduais, assessores e credores de campanhas políticas, inclusive, esclareceu que tais débitos se avolumavam à medida que as campanhas eleitorais de aproximavam.

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, que à época dos fatos era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, na fase inquisitorial, foram corroborados pelos relatos da testemunha KATIA MARIA APRÁ, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CD/DVD — fls. 1957). Assim, confirmada a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 312, caput, do CP, em relação ao acusado NILSON ROBERTO.

Em relação ao delito de Lavagem de Dinheiro, previsto no art. 1°, V, da lei 9.613/98, verifico que o Ministério Público Estadual, por ocasião das alegações finais (fls. 2572/2612), asseverou que durante a instrução processual não foi possível comprovar as fases de transformação ou integração de valores por parte dos denunciados, razão pela qual impõe-se a absolvição, por força do in dublo pro reo.

Ante o exposto, condeno os acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA pela prática do delito previsto no artigo 312, caput, do CP, e GERALDO LAURO pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP, e os absolvo da prática do delito previsto no art. 1°, V, da lei 9.613/98...”

Igualmente, a fim de se evitar tautologia, transcrevo parte do parecer do Ministério Público em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Relatório de cheques, dentre eles, os nominais às empresas de fachadas, nos documentos apreendidos no escritório de contabilidade dos apelantes Joel e José, demonstrando a constituição de empresas fachadas e utilização de outras de forma fraudulenta, e nos Relatórios Policiais, além dos demais documentos colacionados nos vários anexos.

Em relação à autoria, extrai-se do conjunto probatório que:

- embora os apelantes Joel Quirino e José Quirino não fossem servidores públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, eram contadores responsáveis pela constituição das empresas de fachadas, bem como fraudar a utilização de empresas constituídas regularmente, “para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha” (sic);

- a empresa Sábia Distribuidora de Alimentos LTDA., por exemplo, foi uma das empresas criadas com a finalidade de concretizar o desvio de verba pública, por meio da qual os apelantes forjavam contratações e pagamentos de serviços e/ou fornecimento de materiais nunca realizados, fato confirmado pela colaboração de José Riva, corroborada com os documentos apreendidos no escritório de contabilidade dos apelantes Joel e José Quirino, durante o cumprimento de ordem judicial de Busca e Apreensão;

- foi constatado que no período compreendido entre maio de 2001 a outubro de 2002 foram repassados 22 (vinte e dois) cheques à empresa Sábia Distribuidora de Alimentos LTDA., no valor total de R$1.069.003,85 (um milhão, sessenta e nove mil, três reais e oitenta e cinco centavos), valor este compensado em favor da empresa Confiança Factoring ou sacados na boca do caixa por servidores da ALMT;

- ao serem cumpridos os mandados de busca e apreensão nas residências dos apelantes José Quirino e Joel Quirino, além do escritório de contabilidade de ambos, foram encontrados diversos documentos que demonstram o envolvimento deles nas fraudes supracitadas, inclusive propostas de empresas em processo de licitação e “inúmeros arquivos com nome de empresas e tabelas de preços com os valores de cada serviço – coincidentemente com o objeto das empresas fraudulentas investigadas” (sic);

- a testemunha Edil Dias Correa, proprietário da empresa Baronia Construção e Manutenção, afirmou ter conhecido os apelantes Joel Quirino e José Quirino na época em que foi Secretário de Obras da Prefeitura de Barão de Melgaço/MT, local em que eles prestavam serviços como contadores; afirmou ter contratado os serviços dos apelantes, por meio do escritório “Ômega Contabilidade”, para realizar abertura e constituição de sua empresa, todavia, foi surpreendido posteriormente com a denúncia de que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria emitido cheque no valor de R$58.700,00 (cinquenta e oito mil reais e setecentos reais), nominado constando como favorecida a empresa “Baronia Publicidade Marketing”, ou seja, nome distinto da empresa do declarante, todavia, constava o CNPJ da empresa constituída por ele através do escritório de contabilidade dos irmãos Joel e José Quirino;

- Alberto Liberato Lima, testemunha, confirmou que era um dos sócios proprietários formais da empresa Sábia Distribuidora de Alimentos LTDA., bem como afirmou que a referida empresa nunca prestou nenhum serviço ou forneceu qualquer produto para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, além de asseverar que os apelantes Joel e José Quirino eram os contadores da referida empresa;

- o corréu em autos desmembrado, José Geraldo Riva, Colaborador, confirmou que a empresa Sábia Distribuidora de Alimentos LTDA. foi utilizada para forjar contrato fictícios com a Assembleia Legislativa, bem como expôs que parte da operação de constituir empresas de fachadas e fraudar outras já regularmente constituídas era feita “pelos irmãos Quirinos, Joel e José Quirino” (sic);

- os apelantes Joel Quirino e José Quirino, em suma, negaram as imputações delitivas atribuídas, narrando para tanto que o responsável pelas fraudes na utilização de empresas nas licitações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso seria o codenunciado Nivaldo de Araújo, o qual faleceu durante a tramitação do processo;

- embora o apelante Nilson Roberto Teixeira, à época dos fatos, era gerente da empresa Confiança Factoring de propriedade de João Arcanjo Ribeiro, verificou-se que, a mando deste [João Arcanjo], teria sido uma das pessoas que coordenou a criação de empresas de fachadas e utilização fraudulenta de empresas regularmente constituídas com a finalidade de desviar verba pública, bem como “recebia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em favor das empresas fictícias, os quais eram entregues pessoalmente pelos ex-Deputados Estaduais ou servidores da ALMT, sendo que esses cheques serviam como garantia para o pagamento de empréstimos em favor desses mesmos ex parlamentares, os quais se davam em maior quantidade em épocas das campanhas eleitorais” (sic), fatos expostos pelo colaborador José Geraldo Riva;

- na ocasião do interrogatório de Nilson Roberto perante o Juízo Federal, cujo compartilhamento foi devidamente autorizado por aquela autoridade judicial, afirmou que “os empréstimos à ALMT as vezes se materializava em cheques nominais à própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados JOSÉ RIVA e BOSAIPO pudessem levar o valor em dinheiro, mas que outras oportunidades a CONFIANÇA FACTORING recebia uma lista com nome de pessoas, a quem o dinheiro deveria ser repassado” (sic), além de consignar que “tinha conhecimento, naquela época, que entre as dívidas que a CONFIANÇA FACTORING pagava, não havia apenas débitos da ALMT, havia fornecedores, deputados estaduais, assessores e credores de campanhas políticas, inclusive, esclareceu que tais débitos se avolumavam à medida que as campanhas eleitorais de aproximavam” (sic), declaração esta que fora corroborada com o depoimento judicial da testemunha Katia Maria Aprá;

- o apelante Geraldo Lauro, à época dos fatos, era responsável pelo setor de patrimônio público da casa legislativa supramencionada e permaneceu por 90 (noventa) dias na função de Secretário de Finanças e de Patrimônio, em substituição, sendo que sua participação no esquema criminoso seria de “simular a existência de demandas inexistentes da Assembleia Legislativa para a realização das despesas fictícias, que seriam posteriormente utilizadas para promover os desvios de recursos públicos” (sic), bem como era responsável “por atestar o recebimento de materiais e serviços que nunca foram prestados” (sic);

- os saques dos valores junto à Agência de Setor Público do Banco do Brasil eram realizados muitas vezes por Luiz Eugênio Godoy, já falecido, uma vez que este era Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ao passo que alguns saques eram efetuados pelo apelante Geraldo Lauro, “quando ia, com certeza já pré-combinado com o Luiz Eugênio” (sic), fato confirmado pelo depoimento do colaborador José Geraldo Riva, além dos cheques apreendidos, dos quais alguns constam no verso a assinatura do referido apelante;

Durante a instrução criminal, ficou comprovado, resumidamente, que os apelantes foram processados, juntamente, com outros coacusados, perante a 7a Vara Criminal da Capital, por supostamente integrar a organização criminosa (anterior à Lei no 12.850/2013) instalada no seio do Poder Legislativo Estadual, que forjava operações comerciais entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e empresas de fachada, constituídas para possibilitar o desvio de dinheiro dos cofres públicos estaduais.

A ação penal foi instaurada com base em fatos e documentos apurados no Procedimento Administrativo no 01/2007/GEAP/PGJ bem como de dados e documentos coletados no desenrolar da “Operação Arca de Noé”, desencadeada pela Polícia Federal, com o objetivo de desmantelar organização criminosa então chefiada por João Arcanjo Ribeiro.

Durante a instrução criminal, ficou comprovado que o esquema criminoso consistiu na montagem de um esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtração de recursos dos cofres estaduais, mediante sucessivos crimes de peculato praticados sempre que os Deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, com a participação dos apelantes Geraldo Lauro, Nilson Roberto, José e Joel Quirino Pereira, necessitando de dinheiro para pagamento de despesas pessoais e/ou decorrentes de operações de comércio inexistentes entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para justificar o desvio de recursos dos cofres estaduais.

Colhe-se dos autos, que em épocas em que os referidos corréus se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da ALMT, nominal a empresas de fachada.

Tais cártulas eram emitidas em favor de empresas de fachada, previamente, criadas pelos apelantes José e Joel Quirino, além do auxílio de Nilson Roberto, que era a pessoa de confiança de João Arcanjo Ribeiro, bem como outros comparsas e, após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da ALMT.

Como visto, a sentença apontou a existência de provas seguras e suficientes quanto à materialidade e autoria dos crimes de peculato praticados.

Dentre elas, fez expressa menção I) à confissão do corréu José Geraldo Riva, que admitiu sua participação, juntamento com os apelantes e outras pessoas, na concreção de todo o esquema criminoso; II) aos cheques a partir dos quais o dinheiro era desviado da Assembleia Legislativa e posteriormente colocado e ocultado mediante operações espúrias da Confiança Factoring que, então, retinha parte dos valores como forma de pagamento pelos “serviços” prestados, destinando a quantia remanescente “depurada” para pagamento de despesas de forma ilícitas; III) aos depoimentos prestados pelas testemunhas Katia Maria Aprá, Raquel Alves Correa, Lucilene Guimarães Lino e Márcia Jurandir de Lara Malheiros; IV) além da utilização, mediante prévia autorização judicial de compartilhamento, da colaboração prestada por Nilson Roberto perante à Justiça Federal.

Nesse quadro fático jurídico, em que pese a negativa dos apelantes, verifica-se que eles desviaram bens públicos – valores – em proveito próprio e/ou alheio, que forjava operações comerciais entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e empresas de fachada, constituídas para possibilitar o desvio de dinheiro dos cofres públicos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, ausência de dolo ou que a responsabilização penal se deu com base tão somente na delação do corréu José Geraldo Riva.

Registra-se, inclusive, que “JOSÉ GERALDO RIVA foi ouvido na presença dos defensores dos acusados GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, assegurando a estes, em nome do princípio constitucional do contraditório, o direito a reperguntas” (sic).

Assim sendo, se “comprovada, pelo conjunto fático-probatório, a autoria e a materialidade da prática do crime pelo qual o apelante foi condenado [peculato], imperativa a manutenção da condenação imposta” (TJMT, N.U 0008062-95.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.5.2020).

Noutra senda, evidenciadas as condutas dolosas dos apelantes, não há que se falar em desclassificação para modalidade culposa, uma vez que “o peculato culposo é um crime contra a Administração Pública, o sujeito ativo é negligente, ao não observar o dever de cuidado, em decorrência do que outrem, dolosamente, subtrai ou desvia o bem, ou se apropria dele, desta forma, a conduta do agente não se enquadra, uma vez que o mesmo agiu com dolo especifico de furtar coisa alheia.” (TJMT, N.U 0011013-04.2011.8.11.0042 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Segunda Câmara Criminal – DJe 15.09.2021).

Quanto aos pleitos subsidiários, o órgão ministerial pugna pela majoração das penas-bases impostas, sob assertiva de que teria sido exasperada em patamar aquém, visto que reconhecidas 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pugna pelo aumento da pena pecuniária e o valor fixado para cada dia-multa.

Ao passo que os apelantes pugnam pela redução das reprimendas impostas...”
(id. 165009666).

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a empresa
a Sábia Distribuidora de Alimentos LTDA
, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa legislativa não emitia cheques pós-datados, sendo que a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

In casu
, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão da Casa de Leis.

Ainda, que os coacusados se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominal a empresas de fachada.

Os mencionados cheques pós-datados eram emitidos em favor de empresas de fachada, previamente, criadas pelos apelantes José, Joel e seus comparsas e, após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da Casa Legislativa.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Do recurso do Ministério Público.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4o, do art. 1o da Lei no 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
DOSIMETRIA.

A) GERALDO LAURO.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em beneficio próprio e do grupo. Ademais, era o Setor de Patrimônio seria o responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena.

Sem elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação do acusado que era desencadeada uma estruture que facilitasse as irregularidades nos processos licitatórios. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos. Merece destacar, que o fluxo de desvios e emissão de cheques às empresas fantasmas aumentava o volume às vésperas das eleições, demonstrando que os desvios também eram utilizados para pagamento de dívidas de campanha dos deputados, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada, anos a fio, dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vitima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2° DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042).

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição)

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2° do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em um terço encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em
08 (oitos) anos, 10 (dez) e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

...

B) JOEL QUIRINO PEREIRA.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

Não há elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança tanto do deputado Riva quanto do deputado Bosaipo indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confia a entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição)
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 do Cl', majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

...

C) JOSÉ QUIRINO PEREIRA.

Passo a dosar a pena do réu, nos ermo o artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamento da em atenção ao mandamento constitucional previsto no ar go 9 inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

Não há elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança tanto do deputado Riva quanto do deputado Bosaipo, indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição)
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 o CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em
06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras cir s ou causas de aumento e/ou diminuição.

...

D) NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, tinha pleno conhecimento das fraudes ocorridas dentro da Assembleia Legislativa e de que o dinheiro era desviado para pagamento de dívidas de campanha contraídas pelos deputados. Ainda assim, aceitava os cheques emitidos em nome de empresas sabidamente fictícias e os trocava por outros dheques para suprir a necessidade de ocultar e dissimular a origem fraudulenta. Ademais, como se sabe por ser inerente à própria atividade de fomento mercantil, havia a cobrança de taxas de juris e serviços do dinheiro sabiamente desviado para fins pessoais do grupo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade da conduta;

No que se refere aos
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

Em relação à
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena, Sem elementos para valorar a personalidade;

As
circunstâncias
do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, porque o crime foi praticado por meio de um esquema complexo, ao longo de anos, onde a factoring em que o acusado era Diretor-Geral era utilizada para branquear o dinheiro desviado da Casa Legislativa Estadual;

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

As
consequências
do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para aten e finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado colaborou com a investigação, merecendo ter aplicada a causa especial de redução de pena do artigo 14 da Lei n. 9.807/99, aplico a redução da pena em 1/3 (um terço) encontrando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante da quantidade de fatos referente à Ação Penal n. 13033-36.2009.811.0042 (47 vezes), fixo a pena em de
04 (quatro) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição...”

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2o, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Em relação ao acusado Varney Figueiredo de Lima que
na condição de servidor da Assembleia Legislativa, na época da execução das fraudes
encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil,
referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao
dominus litis
, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

A) GERALDO LAURO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2° DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042).

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3a
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena, encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos no
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033- 36.2009.811.0042
referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

B) JOEL QUIRINO PEREIRA.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

C) JOSÉ QUIRINO PEREIRA.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

D) NILSON ROBERTO TEIXEIRA

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP (Ação Penal n. 16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042)
.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
01 (um)

ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042
,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a

pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena em
02 (dois)

anos, 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causa de aumento e/ou diminuição.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos no.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042, em relação ao delito do artigo 312, do Código Penal,
fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (Fatos descritos nos Processos no.
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (Processos:
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.004
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (processos:
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.004
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (Processos:
16113-08.2009.811.0042 e n. 13033-36.2009.811.004
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
02 (dois)

anos, 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024